Tribunal: TJDFT
Processo: 0726803-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726803-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: OSMAIR MATHEUS SEVERO COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por OSMAIR MATHEUS SEVERO COSTA, em execução penal, no qual requer a aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019 e a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para o resgate da pena (fls. 4/7). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para a instrução do feito (fls. 13/14). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 18/19): “O paciente cumpre pena de 11 anos, 8 meses e 12 dias. Cumpriu até a data atual o montante de 1 ano e 6 meses. Está incluso no regime fechado com previsão de progressão em 11/10/2023. O impetrante/paciente requer por meio do presente habeas corpus, “mudança de regime” para 1/6, bem como aplicação retroativa da lei 13.964/2019, relativamente aos percentuais para progressão. Compulsando os autos de execução do reeducando, verifica-se que este, em missiva endereçada à VEP, já postulou o mesmo aqui requerido. Na ocasião, o juízo de execução decidiu, nos seguintes termos: O sentenciado já observa a fração de 2/5 quanto às penas hediondas. Por outro lado, incabível a incidência de 1/6 para fins de progressão, uma vez que os crimes foram cometidos já depois do advento da Lei n. 11.464/07. Assim, INDEFIRO o pedido. De fato, verifica-se que as frações para progressão aplicadas ao sentenciado estão corretas. O apenado restou condenado pelos delitos do artigo 33, caput e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06, em concurso material. Os crimes foram praticados em 19/05/2016. O sentenciado foi considerado primário. Assim, correta a aplicação de percentual de 2/5 ao delito hediondo, eis que primário o paciente, não havendo que se falar em aplicação retroativa da lei 13.964/19, cuja aplicação benéfica refere-se a reincidência não específica. Quanto ao percentual de 1/6, também incabível, uma vez que os delitos praticados são posteriores à promulgação da lei 11.464/2007, que estipula fração mais gravosa para progressão referente aos crimes hediondos e equiparados. Feitas essas considerações, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente habeas corpus.”. Do exame dos documentos coligidos ao feito, nota-se que em 24/2/2021, o d. magistrado da Vara de Execuções Penais proferiu decisão declarando que:“ O sentenciado já observa a fração de 2/5 quanto às penas hediondas” (fl. 23), ou seja, já possui a fração de resgate da pena à razão de 40% da pena hedionda. Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário” e salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos. 4a ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577). Dessa forma, não se evidencia qualquer interesse jurídico na impetração com relação ao pedido de aplicação retroativa do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019. Com relação ao pedido de fixação da fração de 1/6 (um sexto) para o resgate da pena, percebe-se também que a tese não prospera, visto que o crime em comento é hediondo e foi praticado em 19/5/2016 (fl. 21), ou seja, após a vigência da Lei no 11.464/2007. Logo, inaplicável a fração pretendida, uma vez que contrária à disposição legal. Forte nestas razões, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de setembro de 2021 17:00:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora